Tribunal: TJSP
Processo: 2166848-16.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSO – As alegações da parte autora não compreendem uma simples ação de cobrança de débito de títulos de crédito inadimplidos, mas sim da responsabilidade das partes rés pelo pagamento da dívida, em hipótese muito diversa, com invocação da teoria da aparência, por ter sido adotado procedimentos iludir o aplicador, compreendendo emissão de título, com assinatura da parte ré pessoa física

Ementa:
PROCESSO – As alegações da parte autora não compreendem uma simples ação de cobrança de débito de títulos de crédito inadimplidos, mas sim da responsabilidade das partes rés pelo pagamento da dívida, em hipótese muito diversa, com invocação da teoria da aparência, por ter sido adotado procedimentos iludir o aplicador, compreendendo emissão de título, com assinatura da parte ré pessoa física Pedro Henrique Schahin que não tinha poderes e em nome de pessoa jurídica que "não tem sede, não tem endereço ou logradouro, não há dirigentes", dentro da sede de instituição financeira Banco Schahin S/A, posteriormente denominado BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A, seguido de calote e locupletamento pelos bancos réus, inclusive Banco BMG S/A, que adquiriu o Grupo Schahin, dos recursos financeiros aplicados pela parte autora de boa-fé - Reconhecimento da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão, visto que existe, em tese, responsabilidade, pessoal, pela obrigação: (a) da entidade que assina declaração cambial, sem poderes; (b) da pessoa jurídica que permite a emissão de títulos em nome de outra pessoa jurídica, dentro de seus estabelecimento, por aplicação da teoria da aparência; e (c) da pessoa que se locupleta com dinheiro proveniente de calote. - A existência dos direitos pleiteados pela parte autora envolve o mérito da demanda – Reforma da r. decisão agravada, , para afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, com relação às partes rés agravadas Banco BMG S/A e Pedro Henrique Schahin, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
PROCESSO – Rejeitada a alegação de não conhecimento do recurso quanto ao pedido de aplicação do CDC ao caso dos autos, por não ser hipótese enquadrada no art. 1.015, CPC/2015 - Conforme a tese firmada pela Corte Especial do Eg. STJ, no julgamento efetivado nos termos do art. 1.036, caput, CPC/2015 dos REsp 1696396/MT e 1704520/MT, relatados pela Min. Nancy Andrighi, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos ao cabimento do agravo de instrumento, sob a égide do CPC/2015: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
CONTRATO BANCÁRIO – Relação entre as partes, em que intervém a parte autora, sociedade empresária, não está subordinada ao CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Considerando as peculiaridades do caso, ante a impossibilidade da parte autora de provar suas alegações de que a parte ré Pedro Henrique Schahin não tinha poderes para emitir títulos em nome de S&S, bem de produzir prova documental do destino do capital entregue ao Banco Schahin S/A para investir no título da empresa em questão, é de se acolher o pedido de pretensão de inversão do ônus da prova formulada pela parte autora, lastreada na afirmação de falta de acesso a documentos internos das partes rés, relativa a esses fatos – Reforma da r. decisão agravada, para determinar a inversão do ônus da prova, quanto à exibição de prova documental de que a parte ré Pedro Henrique Schahin tinha poderes para emitir título em nome de S&S, ao próprio réu pessoal física, quanto ao destino do capital investido pela parte autora, às partes rés instituição financeiras.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Com o afastamento do julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais, a verba honorária fixada pela r. decisão agravada não mais subsiste, nem é o momento de seu arbitramento, dado que desconstituída a r. decisão, que havia julgada extinta a fase de conhecimento com relação à duas partes rés - Recurso está prejudicado com relação à pretensão relativa à verba honorária arbitrada pela r. decisão agravada.
Recurso provido, em parte, julgado prejudicado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
Registro: 2020.0000998407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166848-16.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CURRUMBIN HOLDINGS LTDA, são agravados BCV – BANCO DE CRÉDITO
E VAREJO S/A ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO SCHAHIN S/A, BANCO
BMG SA e PEDRO HENRIQUE SCHAHIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, em parte, ao recurso, julgando-o prejudicado, em parte.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
VOTO no 37028
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Currumbin Holdings Ltda
Agravados: BCV Banco de Crédito e Varejo S/A (atual denominação do Banco
Schahin S/A) e Outros
PROCESSO
As alegações da parte autora não
compreendem uma simples ação de cobrança de débito de
títulos de crédito inadimplidos, mas sim da responsabilidade
das partes rés pelo pagamento da dívida, em hipótese muito
diversa, com invocação da teoria da aparência, por ter sido
adotado procedimentos iludir o aplicador, compreendendo
emissão de título, com assinatura da parte ré pessoa física
Pedro Henrique Schahin que não tinha poderes e em nome
de pessoa jurídica que “não tem sede, não tem endereço ou
logradouro, não há dirigentes”, dentro da sede de instituição
financeira Banco Schahin S/A, posteriormente denominado
BCV Banco de Crédito e Varejo S/A, seguido de calote e
locupletamento pelos bancos réus, inclusive Banco BMG
S/A, que adquiriu o Grupo Schahin, dos recursos financeiros
aplicados pela parte autora de boa-fé - Reconhecimento da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em
conflito, ou seja, do afirmado na pretensão, visto que existe,
em tese, responsabilidade, pessoal, pela obrigação: (a) da
entidade que assina declaração cambial, sem poderes; (b) da
pessoa jurídica que permite a emissão de títulos em nome de
outra pessoa jurídica, dentro de seus estabelecimento, por
aplicação da teoria da aparência; e (c) da pessoa que se
locupleta com dinheiro proveniente de calote. - A existência
dos direitos pleiteados pela parte autora envolve o mérito da
demanda Reforma da r. decisão agravada, , para afastar o
julgamento de extinção do processo, sem resolução do
mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade
passiva, com relação às partes rés agravadas Banco BMG
S/A e Pedro Henrique Schahin, com determinação de
prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
PROCESSO Rejeitada a alegação de não conhecimento
do recurso quanto ao pedido de aplicação do CDC ao caso
dos autos, por não ser hipótese enquadrada no art. 1.015,
CPC/2015 - Conforme a tese firmada pela Corte Especial do
Eg. STJ, no julgamento efetivado nos termos do art. 1.036,
caput, CPC/2015 dos REsp 1696396/MT e 1704520/MT,
relatados pela Min. Nancy Andrighi, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
relativos ao cabimento do agravo de instrumento, sob a
égide do CPC/2015: “O rol do art. 1.015 do CPC é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”.
CONTRATO BANCÁRIO
Relação entre as partes, em
que intervém a parte autora, sociedade empresária, não está
subordinada ao CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Considerando as
peculiaridades do caso, ante a impossibilidade da parte
autora de provar suas alegações de que a parte ré Pedro
Henrique Schahin não tinha poderes para emitir títulos em
nome de S&S, bem de produzir prova documental do
destino do capital entregue ao Banco Schahin S/A para
investir no título da empresa em questão, é de se acolher o
pedido de pretensão de inversão do ônus da prova formulada
pela parte autora, lastreada na afirmação de falta de acesso a
documentos internos das partes rés, relativa a esses fatos
Reforma da r. decisão agravada, para determinar a inversão
do ônus da prova, quanto à exibição de prova documental de
que a parte ré Pedro Henrique Schahin tinha poderes para
emitir título em nome de S&S, ao próprio réu pessoal física,
quanto ao destino do capital investido pela parte autora, às
partes rés instituição financeiras.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Com o afastamento do
julgamento de extinção do processo, sem resolução do
mérito, com determinação de prosseguimento do feito em
seus trâmites legais, a verba honorária fixada pela r.
decisão agravada não mais subsiste, nem é o momento de
seu arbitramento, dado que desconstituída a r. decisão, que
havia julgada extinta a fase de conhecimento com relação à
duas partes rés - Recurso está prejudicado com relação à
pretensão relativa à verba honorária arbitrada pela r.
decisão agravada.
Recurso provido, em parte, julgado prejudicado em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão agravada, cujas cópias se encontram a fls. 23/28 e 29/31, que,
respectivamente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação a
Pedro Henrique Schahin e Banco BMG S/A, nos termos do art. 485, VI, CPC/2015 e
julgou improcedente a ação em relação ao Banco BCV S/A e, após o oferecimento de
embargos de declaração, reconsiderou a deliberação para determinar o
prosseguimento do feito com relação ao Banco BCV S/A.
A agravante sustenta que: (a) “(...) É crível que a
legitimidade do Agravado BMG somente se consolidará se subsistir a
responsabilidade do Banco BCV, a qual, no momento, é objeto de instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
probatória que se iniciou com a prolação da decisão em Embargos de Declaração
sendo, portanto, prematuro excluí-lo antecipadamente da lide, não obstante os
robustos fundamentos jurídicos que demonstram a pertinência do pleito”; (b) “Ainda
que BCV e BMG possuam personalidades jurídicas distintas (o que jamais foi
colocado em dúvida), formam um mesmo Conglomerado Financeiro sendo que este
(BMG) é Controlador daquele (BCV) [Doc 02_abaixo], note ainda neste sentido que
ambos apresentam defesa única e possuem sede no mesmo endereço, podendo ainda
se admitir confusão patrimonial, não se tratando mesmo assim de desconsituição de
personalidade jurídica”; (c) “(...) as instituições sequer tentam omitir essa relação de
ambas, a qual é logo estampada no endereço eletrônico do Banco BCV”; (d) “(...) o
Agravado Pedro Henrique Schahin jamais trouxe aos autos em sua defesa o
instrumento de procuração o qual comprove sua alegação em ser mero procurador.
Fato é que, de forma absurda, aduz ainda que seria ônus da Agravante comprovar que
Pedro Schahin não possuía poderes de representação de S&S (...) a legitimidade de
Pedro Schahin não desafia o instituto da desconsideração da personalidade jurídica,
mas trata-se pois, de violação de lei federal, no sentido de cumprir papel de
representante sem comprovar ter poderes para tanto, requerendo que seja a decisão
agravada reformada para que o mesmo seja responsabilizado pessoalmente pela
obrigação constante no Título, de forma solidária às instituições financeiras também
responsáveis ao seu adimplemento”; (e) aplicação do CDC ao caso dos autos; (f)
“(...) diante da exclusão destes réus em primeira instância, não foi necessário maior
demanda de trabalho por parte de seus Patronos, não justificando, portanto, a fixação
de referida verba honorária, ainda que com base percentual de 5% cada sobre o valor
da condenação” e (g) redução do valor dos honorários fixados para R$10.000,00.
Petição da agravante a fls. 615/617.
O agravado BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A
ofereceu resposta (fls. 646/659), insistindo que: (a) o recurso não pode ser conhecido
quanto a pretensão de aplicabilidade do CDC, sendo certo que o mesmo é inaplicável
ao caso dos autos; (b) impossibilidade de inversão do ônus da prova e (c) “basta
considerar que: (i) não há demonstração de efetiva movimentação de valores; (ii) não
há indícios que a quantia de mais de dez milhões de reais tenha sido direcionada ao
Banco BCV; (iii) os certificados de investimento somente foram assinados pelos
representantes da Currumbin e da S&S Finance; (iv) os certificados não fazem
qualquer alusão ao Banco BCV; (v) os certificados de investimento estão redigidos
em língua estrangeira e preveem como local de cumprimento da obrigação os
escritórios da S&S Finance nas Ilhas Virgens Britânicas”.
O agravado Banco BMG S/A ofereceu resposta (fls.
664/673), insistindo que: (a) “(A) é manifestamente indevida a permanência do
Banco BMG no polo passivo da demanda, já que é impossível confundir pessoas
jurídicas diversas, tampouco presumir a solidariedade. Além disso, em razão da
improcedência dos pedidos formulados na demanda pela Currumbin, é certo que (B)
não houve fixação de honorários em patamares desproporcionais ou desarrazoados” e
(b) majoração dos honorários advocatícios.
O agravado Pedro ofereceu resposta (fls. 678/699),
insistindo que: (a) o recurso não pode ser conhecido quanto a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
aplicabilidade do CDC, sendo certo que o mesmo é inaplicável ao caso dos autos; (b)
na sua ilegitimidade, pois “se os investimentos foram feitos pela S&S FINANCE
SERVICES LIMITED e se ela própria se responsabilizou pelo pagamento no tempo
e modo ajustados, é exatamente em relação a ela (e mais ninguém) que a Agravante
deve buscar o resgate dos valores investidos, observadas as condições fixadas no ato
da emissão do certificado. No entanto, insistentemente, a Agravante tenta imputar ao
Agravado PEDRO HENRIQUE esta obrigação, olvidando-se da manifesta
ilegitimidade deste para tento”; (c) “(...) tampouco merece ser considerada a
alegação de que o Agravado poderia ser responsabilizado porque é a pessoa física
que assinou na qualidade de procurador da devedora S&S”; (d) “Sequer
minimamente pode-se concluir que o Agravado tenha extrapolado seus poderes,
enquanto representante, ao firmar os certificados de dívida sub judice em nome da
empresa S&S”; (e) “(...) tampouco merece ser considerada a alegação de que a
referida empresa (S&S) seria de propriedade do Banco Schahin S/A e que, como o
Agravado seria dirigente do banco, poderia responder pessoalmente por saldar o
débito. Ora, a pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica”; (f)
“Diversas ações foram distribuídas com o mesmo objeto pelo mesmo procurador da
parte contrária em face do ora Agravado. Em todas, obteve-se o mesmo resultado: o
Agravado PEDRO HENRIQUE SCHAHIN não possui legitimidade passiva ad
causam, não sendo possível a responsabilização deste pelo pagamento dos
certificados de investimento emitidos pela empresa S&S”; (g) a fixação de
honorários advocatícios em 5% é inferior ao percentual mínimo fixado no CPC e (h)
majoração dos honorários advocatícios.
Petição da agravante a fls. 704/705, 710/712 e 717/718
e 733/734.
É o relatório.
1. Trata-se de ação monitória promovida por
Currumbin Holdings Ltda contra BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A (atual
denominação do Banco Schahin S/A), Banco BMG S/A e Pedro Henrique Schahin,
objetivando o recebimento do valor de R$10.055.403,47, para junho de 2017, por
dívida referente aos Títulos de Crédito S&S: Certificados de Investimentos S&S no
0488 e 0489, posteriormente convertida em ação de cobrança pelo procedimento
comum (fls. 562/566 e fls. 569 dos autos de origem).
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
quanto à deliberação de ilegitimidade passiva, na inicial da ação proposta (fls. 01/66,
em especial fls. 03, 06/07, 15/16, 26/27, 41/42 e 44/45 dos autos de origem), a parte
agravante autora sustentou:
“ (...) 2. Os fatos jurídicos elucidarão em riqueza de detalhes que se trata
a presente de Ação Monitória pela qual se pleiteia a formação de título
executivo judicial com finalidade de condenar os réus à restituição do
Crédito estampado nas cártulas de Investimento S&S (DOC 02) os quais
retratam aplicação financeira feita pela empresa Currumbin Holdings
Ltd., na inequívoca qualidade de cliente da instituição financeira Banco
Schahin S/A (cuja atual denominação se faz BCV - Banco de Crédito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
Varejo S/A).
(...) 03. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
5. Sumariamente frisa-se que o polo passivo da presente ação é legítimo e
regular com base na Teoria da Asserção, isto é, guarda-se congruência
entre os fatos que serão expostos nesta inicial e as pessoas contra as quais
se formula a pretensão autoral. Restará minuciosamente demonstrado e
comprovado; a autora, cliente do Banco Schahin S/A, celebrou negócio
jurídico com o mesmo em que pese investimento em aplicações
financeiras das quais o Banco Schahin S/A emitiu os Títulos de Crédito
objeto desta lide. Assim sendo Vossa Excelência encontrará legitimidade
passiva a:
6.(a) BCV
Banco de Crédito e Varejo S/A: atual denominação do
Banco Schahin S/A o qual emitiu os Títulos de Crédito S&S em favor da
autora;
7.(b) Banco BMG S/A: adquirente do controle acionário do Banco
Schahin S/A, responsável solidário ao adimplemento dos Títulos de
Crédito cambial S&S, em que pese constituírem um Grupo Econômico;
8.(c) Pedro Henrique Schahin: signatário da Cártula S&S, o qual o fez,
sem poderes de mandato, devendo, portanto, responder pessoalmente ao
adimplemento da Cártula1
de forma solidária aos Bancos BCV e
BMG.”
(...) 18. Em 17 de junho de 2009 e 23 de junho de 2009, a requerente
através do seu único acionista/representante adquiriu dois TÍTULOS DE
CRÉDITOS
CAMBIAIS
no
BANCO
SCHAHIN
S/A.
São
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
denominadas
pelos
requeridos/banqueiros CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO S&S. As
cártulas cambiais foram emitidas na sede do Banco Schahin S/A,no
Brasil, situada na Rua Vergueiro, 2009, Vila Mariana, São Paulo,
Capital. O emissor signatário dos Títulos de Crédito Cambiais é um dos
principais acionistas estatutários da instituição financeira, PEDRO
HENRIQUE SCHAHIN; cujas assinaturas opostas nos documentos se
encontram reconhecidas verdadeiras pelo Escrivão do 15o Tabelião de
Notas da Capital de São Paulo, a saber. (...).
(...) 05. DA TEORIA DA APARÊNCIA. PROCEDIMENTO PARA
ILUDIR REQUERENTE E PODER JUDICIÁRIO.
41. De fato, os banqueiros/réus macularam a realidade/verdade no Título
de Crédito S&S para inibir o adimplemento da obrigação caso fosse
judicializado o documento. Os devedores quiseram iludir a verdade real
do Poder Judiciário no que concerne identificar o responsável em restituir
a os recursos financeiros investidos nesta aplicação financeira sendo
cediço que “Teoria da Aparência” tem natureza de “ilusão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
42. Há desfaçatez expressa nas cártulas
o que juridicamente, como
restará demonstrado, não causa prejuízo à exigibilidade do Título de
Crédito S&S. Inicialmente os requeridos usaram a simbologia “S&S” na
cártula onde também escreveram no cabeçalho: “MORGAN &
MORGAN BUINDING, PASEO ESTATE ROAD TOWN, TORTOLA,
BRITISH VIRGIN ISLAND”. Note-se que se trata de manifesta vilidade
dos réus/banqueiros visando afastar o Poder Judiciário brasileiro de sua
competência territorial (competência in loc i) para Julgar e Processar as
demandas que pedirem restituição dos recursos financeiros apropriados
indevidamente, hoje no caixa do Banco BCV/BMG.
(...)
45. No enredo criado pelo requeridos diziam que S&S tratava-se das
iniciais dos “poderosos irmãos milionários” Salim Schahin (S) e Milton
Schahin (S), sócios majoritários do Grupo Schahin, ampliando desta
forma um falso leque de segurança ao cliente a que propunham o
investimento, obtendo êxito em iludir pessoas de boa fé, sobretudo ao
ETJSP.
46. Introito antecipa-se que (a) o signatário do Título de Crédito S&S,
Pedro Henrique Schahin (cuja assinatura está reconhecida verdadeira
pelo Escrivão do 15o Tabelião de Notas da Capital) reside no Brasil; (b) a
sede do Banco Schahin S/A (hoje denominado Banco BCV) efetivo local
onde foram realizados os negócios jurídicos é no Brasil (Rua Vergueiro,
2009, Vila Mariana, São Paulo).
47. O Mérito e Direito dará conta de esclarecer que os Certificados de
Investimento S&S (ora inadimplidos) estampam precisas indicações do
Direito a ser exercido ulteriormente (no vencimento) pela credora. O
Certificado de Investimento S&S contempla.
(...) 63. Não há, portanto, Excelência, como o Banco BMG S/A manter
relutância a esta obrigação; posto que, desde 08 de agosto de 2011 o
BMG passou ser o novo controlador (único) societário do Banco Schahin
S/A devido sua aquisição e neste passo, a legislação civil vigente
determina que todos ativos e passivos da empresa adquirida, constituídos
anteriormente à data do trespasse, responde pelas obrigações o adquirente
atual proprietário.
64. Os fatos, não obstante, também apontaram comprovações de
estratagemas (Teoria da Aparência) engenhadas pelos requeridos para
iludir clientes (inclusive a requerente) visando livrarem-se de demandas
judiciais. Relataram os fatos, comprovadamente, que vários são os casos
fáticos judicializados de consumidores clientes do Banco Schahin S/A
que estão à égide de 'calotes' dos requeridos, sobretudo, que, havia
esperança da requerente que o Banco Central do Brasil opusesse medidas
imediatas, interventivas na gestão do Banco BCV S/A para identificar
onde estão os recursos aplicados em Certificados S&S pela requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
bem como de outros clientes.
66. Em cumprimento a verdade, e em atenção aos “deveres das partes e
de seus procuradores” conforme elenca o Art. 77, III CPC, sobretudo,
imbuído de íntegra responsabilidade em não constituir prova à égide de
falsidade, sob pena aplicável pelo Art. 427, e incisos no CPC,
indubitavelmente, faz necessário comprovar que os banqueiros
BCV/BMG se mantêm locupletando-se de recursos financeiros alheios
(os da requerente) entregues em boa-fé, íntegros e hipossuficientes na
relação consumerista bancária para aplicação financeira cambial (S&S).
Acende-se corroborar com a verdade para constatar que os Certificados
de Investimento S&S são aplicações financeiras em Títulos de Crédito,
formalizadas na sede do Banco Schahin na rua Vergueiro 2009 Vila
Mariana, São Paulo, Capital, Brasil.
(...) 67. PEDRO HENRIQUE SCHAHIN em 2010, prestou livremente
DECLARAÇÃO em documento ofício timbrado do Banco Schahin S/A;
como principal signatário, cuja da Capital. Aos termos, Pedro confessou
pelo Banco Schahin que o certificado de investimento é aplicação
financeira do Banco Schaim S/A”.
(...) 97. Excelência, todas as aplicações financeiras cambiais pelas quais
originaram os Títulos de Crédito S&S foram celebradas na sede do
Banco Schahin S/A situado na Rua Vergueiro, 2009, Vila Mariana, São
Paulo Capital; como já expressado, em nenhum momento desconfiou-se
que os banqueiros manejavam capciosas condutas as quais corroborariam
a futuro “calote”. Em síntese, os escritos aportados em cédulas
cambiárias os quais impeçam o credor de exercer direitos, da autonomia e
circularidade do Título de Crédito tal qual se observa no caso em tela,
deverão ser interpretados como “cláusulas de proibição” ou “cláusulas
não escritas” nos termos do Art. 890 CC”.
(...) 100. Além de previsão legal inequívoca, o princípio natural para
acolher a responsabilidade passiva solidária de Pedro H. Schahin nesta
Ação Monitória com os demais requeridos (BCV/BMG) se instala em
conhecer que este também se esconde em aparência documental
(Certificado de Investimento S&S) para não enfrentar pleitos em
Tribunais os quais visam restituir o dano causado à autora. Essa certeza
jurídica, não se presume, mas, encontra-se evidente ao passo que: (a)
S&S não guarda elementos de empresa, tampouco detém personificação
jurídica jamais se tomou conhecimento de supostos atos constitutivos
de S&S; e assim não poderia sê-lo visto que os elementos apontam se
tratar de mera formatação de investimento cambial; (b) Pedro H. Schahin,
signatário do Título de crédito, não é procurador de S&S porque não
possui instrumento de mandato de procuração o qual lhe outorgaria
poderes para tanto; (c) S&S não tem sede, não tem endereço ou
logradouro, não há dirigentes; (d)S&S, Excelência, é Título de Crédito de
captação de recursos do BCV S/A, trata-se de aplicação financeira
cambial e isto encontra-se comprovado/confessado em declaração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
Banco Schahin [Doc 11].
(...)
03. Porquanto, nesta banda e conforme os autos revelam, confirmando-se
não ser o requerido, Pedro, procurador de S&S assim como afirma; e
ainda assim ter lançado sua assinatura em título de crédito,
invariavelmente Pedro deve responder solidariamente em aos requeridos
Banco BCV S/A e Banco BMG S/A em que pese restituir o dinheiro de
aplicação financeira à requerente, nos termos do art. 892 do Código Civil
(...)”
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
quanto à deliberação de ilegitimidade passiva, na contestação oferecida (fls.
584/615, em especial fls. 588, 593/594, 596 e 598, dos autos de origem, as partes
agravadas BCV Banco de Crédito e Varejo S/A e Banco BMG S/A afirmaram:
“13. Como se verá o Banco BCV (antigo Banco Schahin S/A)e o Banco
BMG não tiveram nenhuma participação no investimento feito pela
Autora. Apenas a S&S Finance, com quem supostamente a Autora
contratou, por intermédio do Sr. Ubirajara, tem legitimidade para figurar
no polo passivo desta demanda.
(...) 41. Como visto, na tentativa de suprir a falta de documentação
atinente aos Certificados de Investimento cujos valores de resgate
buscam obter, a Autora conduz a presente demanda a partir de declaração
transcrita às fls. 340-341(cuja veracidade se questiona), supostamente
rubricada por Pedro Henrique Schahin e que, pelo uso da expressão
“nossa companhia”, comprovaria que a S&S Finance pertenceria ao
Banco Schahin.
42. Deste modo, a Autora sustenta que o Banco BCV e o Banco BMG,
como sucessores do Banco Schahin, seriam responsáveis pelo
adimplemento das obrigações da S&S Finance, muito embora não haja
quaisquer outros documentos efetivamente aptos a comprovar a relação
travada entre as partes, nem mesmo mínimas menções às instituições nos
Certificados de Investimento.
43. Nada mais equivocado, pois, visto que inexiste qualquer relação
entre os Réus e a S&S Finance.
44. De início, para evitar quaisquer percepções alteradas dos fatos, faz-se
necessário distinguir o Banco Schahin S/A do Grupo Schahin, que possui
várias empresas nos principais ramos de atividade do mercado. A S&S
Finance jamais pertenceu ao Banco Schahin S/A. Quando muito, a S&S
Finance poderia ter pertencido ao Grupo Schahin, o que também não
restou comprovado nos autos.
45. Não bastasse a confusão entre Banco e Grupo, a Autora também se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
vale da aquisição do Banco Schahin S/A pelo Banco BMG (cf. fls.
171-172) para responsabilizar os Réus por investimento internacional de
origem desconhecida, celebrado com empresa com a qual não guarda
qualquer relação.
46. Inclusive, erroneamente sugere a esse D. Juízo que teria ocorrido
trespasse de estabelecimento ou verdadeira sucessão empresarial, nos
termos do artigo 1.146, do Código Civil (cf. fl. 34), o que, como se sabe,
de forma alguma se confunde com a aquisição de controle acionárioe não
é a situação verificada no caso em tela.
47. Nesse sentido, simples leitura do documento de fls. 171-172,que
confirma a transferência de controles acionários, revela que o Banco
BMG adquiriu apenas o Banco Schahin S/A e suas subsidiárias(i) CIFRA
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento; e (ii) Schahin Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários S/A.
48. Destarte, a S&S Finance nunca fez parte dessa negociação, pelo que
nem mesmo há, em nenhum dos documentos da operação de compra,
homologada pelo BACEN, qualquer referência aos ativos e passivos da
S&S Finance. A operação, em suma, pode ser resumida conforme
imagens abaixo: (..)
(...) 52. Para que não restem dúvidas, a fim de comprovar que a S&S
Finance não foi parte da operação de aquisição, o Banco BMG realizou
junto ao BACEN consulta de eventual participação societária, direta ou
indireta, do Banco Schahin S/A na S&S Finance e, não para a surpresa do
Banco BCV, a resposta do BACEN foi a seguinte: “não consta dos
assentamentos desta Autarquia nenhum registro relativo à participação
societária do Banco Schahin S.A. na S&S Finance Service Ltd” (cf. fl.
366dos autos, Doc.16).
53. Assim, está demonstrado que a emissora do Certificado de
Investimento (S&S Finance) é pessoa jurídica independente que não
pertencia ao Banco Schahin S/A e não foi adquirida pelo Banco BMG.
(...) 58. Ora, se o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que aqueles
que possivelmente negociaram diretamente com a Autora o que era de
conhecimento de seu patrono
não devem ser responsabilizados pela
iliquidez do investimento, porque não houve a desconsideração da
personalidade jurídica, ainda com menos razão a pretensão da Autora
poderá atingir diretamente o Banco BCV e o Banco BMG que, além de
tudo, conforme atestado pelo BACEN, nunca tiveram qualquer
participação societária na S&S Finance.59.Notória, portanto,ao lado da
falta de interesse processual, a ilegitimidade passiva dos Réus, conforme
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...)”
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
quanto à deliberação de ilegitimidade passiva, na contestação oferecida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
808/827, em especial fls. 810/814 , dos autos de origem, a parte agravada Pedro
Henrique Schahim sustentou:
“(...) 23. Não bastasse a incompetência da Jurisdição brasileira para
apreciação da presente ação monitória, cogente considerar, ainda, a
manifesta ilegitimidade passiva do Requerido PEDRO HENRIQUE
24. Como alegado pela Requerente, o certificado de investimento s u b j
u d i c e (fls. 167/170) indica, expressamente, como devedora a empresa
S&S FINANCE SERVICES LIMITED, representada, naqueles atos, por
seu procurador e ora Requerido PEDRO HENRIQUE.
25. De fato, a fim de tentar legitimar o Requerido para figurar nesta lide,
percebe-se que a Requerente promoveu verdadeiro malabarismo jurídico,
que evidentemente não se sustenta a uma singela leitura da inicial.
26. Aliás, como sempre vem fazendo o nobre patrono nas ações movidas
visando à satisfação do crédito descrito nos certificados de investimento
emitidos pela empresa S&S, como se demonstrará no decorrer da
presente defesa processual.
27. Veja-se, desde logo, que consta de forma expressa no item R e d e m
p t i o n (Resgate) que o certificado deve ser entregue à S&SFINANCE
SERVICES LIMITED em seu escritório, não havendo qualquer
informação no sentido de que o pagamento seria efetuado por qualquer
outra empresa ou pessoa física, especialmente pelo Requerido.
28. Quer dizer, se os investimentos foram feitos em favor da S&S
FINANCE SERVICES LIMITED e se ela própria se responsabilizou
pelo pagamento no tempo e modo ajustados, é exatamente em relação a
ela (e m a i s n i n g u é m) que a Requerente deve buscar o resgate do
valor investido, observadas as condições fixadas no ato da emissão do
certificado.
29. Ademais, tampouco merece ser considerada a alegação de que o
Requerido poderia ser responsabilizado porque é a pessoa física que
assinou na qualidade de procurador da devedora S&S.
30. Enquanto procurador da empresa S&S FINANCE SERVICES
LIMITED, a atuação do Requerido se limitou a, nada mais nada menos,
do que representá-la em negócios dos interesses da companhia naquele
momento, não abrangendo, contudo, sua responsabilização solidária,
subsidiária ou de qualquer outra espécie. Ou seja, por mais óbvio que
pareça ser, não se confundem a pessoa física com a pessoa jurídica. Neste
sentido é a vasta jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo.
31. Tal como no caso dos autos, onde o certificado tidocomo devido foi
emitido pela empresa S&S, sendo certo que o Requerido PEDRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
HENRIQUE firmou os referidos documentos na qualidade de
procuradore da empresa emitente, ou seja, em nome da empresa
emissora; longe, portanto, como tenta fazer crer a Requerente, de
qualquer assunção de responsabilidade. 32. Importante se faz destacar,
ainda, que, ao contrário do quanto alega a Requerente, não é cabível a
aplicação do artigo 892 do Código Civil no presente caso, não se fazendo
possível, portanto, o reconhecimento da obrigação do Requerido ao
pagamento do crédito aventado nos presentes autos.
33. Isto porque, primeiramente, caberia à própria Requerente a
demonstração de que o Requerido não possuía poderes para representar a
empresa emitente dos certificados de investimento cobrados nos autos
(S&S FINANCE SERVICES).
34 .Ora, a Requerente insiste na tese de que o Requerido não comprovou
ser procurador da empresa S&S, porém não juntam sequer um
documento que demonstre ser outro o procurador da referida empresa!
Não passam, portanto, de meras alegações, desprovidas de qualquer
conteúdo probatório. Impera aqui a velha máxima do direito: allegatio et
non probatio quasi nom allegatio.
35. Diante da inexistência de qualquer demonstração de que outro(s)
era(m) o(s) procurador(es) da empresa emitente do certificado de dívida
cobrado nos presentes autos, tem-se que, para a aplicação do artigo 892
do Código Civil, necessária se fazia a demonstração de que o Requerido
extrapolou os poderes que possuía quando de seu exercício.
36. No entanto, não há qualquer indicação neste sentido! Sequer
minimamente pode-se concluir que o Requerido tenha extrapolado seus
poderes, enquanto representante, ao firmar os certificados de dívida s u b
j u d i c e em nome da empresa S&S.
37. Observe-se, ademais, que o certificado emitido pelaempresa S&S traz
a informação expressa de que o resgate deste se dará na sede do escritório
da empresa emitente, não podendo, também por esta razão, ser resgatado
em face do Requerido.
38. Ademais, tampouco merece ser considerada a alegação de que a
referida empresa (S&S) seria de propriedade do Banco Schahin S/A e
que, como o Requerido seria dirigente do banco, poderia responder
pessoalmente por saldar o débito. Ora, pessoa física do sócio não se
confunde com a pessoa jurídica.
39. Note-se, ainda, que o documento de fls. 340/341, através do qual a
Requerente alega que resta comprovada a relação existente entre o Banco
Schahin, a empresa S&S e o Requerido, foi firmado pelo Requerido
PEDRO HENRIQUE e, também, pelo ora advogado da Requerente,
OSWALDO A. FABRIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
40. Neste sentido, se o argumento de que a assinatura do Requerido pela
empresa S&S o responsabilizaria pelos débitos da pessoa jurídica fosse
legítimo, a assinatura do advogado da Requerente, outrora diretor do
Banco Schahin, também o responsabilizaria pelos valores indicados no
certificado. Se esta lógica não é válida para um dos diretores (ora
advogado da Requerente), também não é válida para o outro (ora
Requerido).
41.Por outras palavras, assim como o advogado da Requerente, o ora
Requerido PEDRO HENRIQUE também não é responsável pelos débitos
contraídos por pessoa jurídica que por eles seja representada
42. Em suma, por qualquer ângulo que se aprecie a questão, resta
inequívoca a ilegitimidade passiva a d c a u s a m do Requerido no que
diz respeito ao pretenso resgate de valores investidos na empresa S&S,
como já reconhecido em diversas ações movidas com o mesmo objeto,
conforme passam a demonstrar o Requerido. (...)”,
Após réplica (fls. 925/943 e 944/1010 dos autos de
origem), o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada (fls. 23/28 destes
autos), nos seguintes termos:
“VISTOS.
CURRUMBIN HOLDINGS LTDA. ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA
(vide aditamento de pp. 562/566) em face de BCV - BANCO DE
CRÉDITO E VAREJO S/A (atual denominação do BANCO SCHAIN
S/A), BANCO BMG S/A e PEDRO HENRIQUESCHAHIN. Alega que
realizou aplicações financeiras no então Banco Schain S/A,
convencimento em três anos, materializados em Certificados de
Investimento S&S, que lhe asseguravam a restituição do valor aplicado
acrescido da remuneração pactuada; que o autor foi surpreendido com o
default da Instituição Bancária que, antes do vencimento do título, teve o
seu controle acionário transferido para o Banco BMG S/A; que o Banco
BMG, alegando que não teria qualquer responsabilidade pelas obrigações
assumidas pela S&S recusou o pagamento dos Certificados; que o réu,
todavia, não pode se esquivar da responsabilidade pelo pagamento dos
valores investidos na Instituição Financeira sob a alegação de que
referidas operações não estão lançadas nos recursos aplicados em alguma
das empresas cujo controle acionário foi adquirido pela BMG; que as
referidos certificados reproduzem o crédito obtido pelo Banco Schain em
típica operação de hedge cambial, sendo que o lastro escritural da
operação advém de seu registro na CETIP; que a formalização do registro
na CETIP não é informação repassado ao investidor que deduz que a
Instituição Financeira promoveu o registro do patrimônio de afetação;
que na data do vencimento dos títulos, todavia, não houve o crédito em
conta bancária do requerente do valor expresso nos referidos títulos, o
que justifica a cobrança judicial do crédito insatisfeito. Juntou os
documentos de pp. 67/366.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
O BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A e o BANCO BMG
S/A ofereceram a contestação de pp. 584/615. Apresentaram preliminares
de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, haja vista que a inicial não
comprova a operação de investimento que teria justificado a emissão dos
Certificados de Investimento para justificar a existência de uma regular
aplicação financeira ou prova hábil a demonstrar que os alegados créditos
não foram resgatados, ou mesmo que houve recusa pela S&S de honrar o
pagamento, apesar de a autora ter domicílio na mesma rua da emitente
dos títulos, em Tortola, Ilhas Virgens Britânicas; que a inicial é assinada
pelo advogado Oswaldo André Fabris que, coincidentemente, é a mesma
pessoa que assina o único documento que identifica a S&S FINANCE
SERVICE LTD como uma Companhia do Grupo Schahin; assinou os
referidos Certificados; que causa estranheza a conduta do advogado que
antes tinha vínculos com o Grupo Schahin e, ainda, apresenta como
prova nestes autos cópia de documentos particulares de terceiros, sem
que a autorização do uso desses documentos(privados) como prova nesta
ação esteja comprovada; que não há qualquer vínculo entre BCV e BMG
com a S&S; que a S&S jamais pertenceu ao Banco Schain S/A; que o
BMG tão somente adquiriu o controle acionário do Banco Schain, da
Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários e da financeira
CIFRA; que consulta realizada pelo BMG ao BACEN confirma que não
há qualquer registro que relacione a participação societária do Banco
Schahin S/A na S&S. No mérito, alega que as regras do CDC não se
aplicam à hipótese de aplicação financeira de mais de um milhão de
dólares americanos realizada por um empresário através de uma pessoa
jurídica constituída com o fim específico de realizar operações de
investimentos; que não se aplica à hipótese a teoria da aparência, até
mesmo porque nenhuma prova é produzida para demonstrar a existência
do crédito, senão a apresentação dos Certificados que imputam a
responsabilidade do credor de apresentar os certificados diretamente para
a S&S para o recebimento do respectivo crédito. Requereram a
improcedência do pedido. Juntaram os documentos de pp. 616/804.
Pedro Henrique Schahin ofereceu a contestação de pp. 805/827.
Apresenta as seguintes preliminares: a) de incompetência territorial, haja
vista que a ré se localiza nas Ilhas Virgens, local de resgate do crédito
(cumprimento da obrigação); b) de sua ilegitimidade passiva, uma vez
que não há como confundir a responsabilidade da pessoa jurídica com a
procurador que a representou no ato, o que já foi reconhecido em diversas
decisões judiciais; c) de prescrição do alegado crédito haja vista que
somente na data em que houve o aditamento à inicial a lide estava em
condições de ser processada. Juntou os documentos de pp. 828/922.
O autor se manifestou em réplica (pp. 925/996).
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
O julgamento no estado se impõe porque as questões controvertidas são
exclusivamente de direito. Afasto a preliminar de incompetência da
Justiça brasileira para conhecer e julgar a lide, haja vista que a ação foi
ajuizada em face de pessoas aqui domiciliadas, sendo irrelevante para a
fixação da competência a verificação da nacionalidade ou do endereço da
emitente dos certificados insatisfeitos, que sequer consta no polo passivo
da demanda.
Procede, de outra banda, a preliminar de ilegitimidade oferecida pelo
corréu Pedro Henrique Schahin, haja vista que o só fato dele assinar os
certificados de dívida, como representante legal da emitente não o
qualifica como devedor solidário da obrigação.
Pelo contrário, o título faz expressa referência à obrigação da
representada, S&S Finance Services Limited de promover o seu
pagamento.
Nunca é demais salientar que a personalidade jurídica da pessoa jurídica
que é reconhecida por lei (CC, art. 44) não se confunde com a de seus
sócios ou administradores, tanto que a desconsideração da personalidade
jurídica
para a extensão da responsabilidade aos sócios ou
administradores pressupõe prévia e fundamentada decisão judicial (CC,
art. 50).
Assim, uma vez que Pedro Henrique Schahin não é codevedor do
certificado, não se justifica a sua co rresponsabilização tão somente por
se tratar do subscritor do título, o que, naturalmente, não significa que o
prejuízo não possa ser dele reclamado, com fundamento
diverso(desconsideração da personalidade jurídica da devedor, por
exemplo).
Por igual razão, está configurada, outrossim, a ilegitimidade do BANCO
BMG S/A, haja vista que o só fato do Banco haver adquirido o controle
acionário do BANCO SCHAHIN S/A não lhe torna corresponsável por
eventuais dívidas do atual BANCO BCV, que tem personalidade juridica
própria.
No mérito, em relação ao BANCO BCV, de outra banda, a
improcedência da ação é manifesta.
Com efeito, a autora que é uma holding de investimentos constituída no
exterior que adquiriu certificados de investimento emitidos pela S&S
FINANCE SERVICES.
Não fez a autora prova documental do lastro financeiro da operação de
comprados referidos certificados, cujo pagamento, pela S&S, estava
previsto para ocorrer no exterior, contra apresentação da cártula.
Alega a autora que o documento reproduz uma hedge cambial, ou seja, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
valor que o Banco Schain teria se comprometido a remunerar o autor pelo
investimento em produto negociado pelo Banco, fundo existente em
nome da S&S, ou seja, os certificados representariam o retorno do capital
investido no Banco com base na variação do câmbio do dólar norte-
americano, mais a taxa de retorno indicado no título.
Para a cobrança do crédito representado nos títulos diretamente da
emitente (S&S FINANCE), a prova da origem dos recursos do capital
investido era, de fato, dispensável, com base no princípio da
cartularidade.
No entanto, para se atribuir a terceiro a responsabilidade do pagamento,
sob o argumento de que os certificados reproduzem uma hedge cambial
em benefício do Banco Schahin, a prova do capital investido era
essencial.
No caso em questão, a prova documental produzida se restringiu à
titularidade dos certificados de investimento em produto negociado pela
S&S, sem que esteja demonstrada qualquer destinação de recursos em
proveito ao Banco Schain.
Assim, se o investimento foi realizado em título da referida pessoa
jurídica, não há como responsabilizar diretamente o Banco pelo
pagamento da obrigação, ainda que a empresa S&S integre o
conglomerado de empresas dos antigos controladores do Banco Schain
(atual BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A).
Saliente-se que a lide não encontra proteção no microssistema do Código
de Defesa do Consumidor, seja porque o investimento cambial de
milhões de reais não caracteriza uma relação de consumo seja porque
uma companhia de investimentos quando realiza operações de risco no
mercado financeiro em proveito de seus sócios não necessita da proteção
legal destinada aos hipossuficientes na distribuição do ônus da prova, ou
mesmo para corresponsabilizar o Banco Schahin pelo só fato de haver
apresentado os certificados da S&SFINANCE como uma opção de
investimento.
Outrossim, não há que se falar na responsabilização do Banco com base
na teoria da aparência, na medida em que não houve na hipótese
comprovado pagamento a credor putativo ou qualquer outra situação que
pudesse levar a erro um diligente contratante.
Pelo contrário, os títulos indicam exclusivamente a responsabilidade da
S&SFINANCE pelo seu pagamento e, inclusive definem como local de
pagamento as Ilhas Virgens, de forma que, ainda que devidamente
comprovado o vínculo entre o Grupo Schahin e a S&SFINANCE não há
como o credor alegar que imaginava estar realizando um investimento
que tinha a garantia pessoal de seu pagamento pelo Banco Schahin.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
O documento de p. 331, por outro lado, confirma que S&S
FINANCESERVICE integra o Grupo Schahin, o que não significa que o
Banco BCV, hoje controlado por outro Grupo Econômico, esteja
solidariamente responsável pelo pagamento de suas obrigações, sendo
que o próprio documento apresentado pelo autor (p. 366), confirma que o
Banco Schahin não possui participação societário no S&S FINANCE
SERVICE LTD.
Observo, ainda, que o Tribunal Bandeirante já teve a oportunidade de
apreciar casos análogos, conforme cópias que instruem a contestação.
A título ilustrativo, considero oportuna a colação de um recente julgado
que, trilhando igual linha de entendimento, não reconheceu a pretendida
responsabilidade dos réus com base na teoria da aparência:
AÇÃO ORDINÁRIA Alegação de investimento junto ao Banco Schahin
Alegação de que o Banco não adimpliu sua obrigação, de modo que o
aporte financeiro não fora resgatado pelo autor Pedido de aplicação da
teoria da aparência e reconhecimento da sociedade comum
Impossibilidade Inexistência de provas de que a contratação se deu entre
o recorrente e o banco Schahin Apelante que atua no ramo de fomento
mercantil, o que afasta a boa-fé e a existência de erro justificável
Inaplicável ao caso a teoria da aparência Impossibilidade de se
reconhecera a existência de sociedade comum diante mesmo da ausência
de preenchimento dos requisitos para tanto Alegação de cerceamento de
defesa repelida Mantida a r. sentença Recurso não provido. (Apelação no
1025501-71.2016.8.26.0100, Rel. Des. Achile Alesina, 38aCâmara de
Direito Privado, julgado em 02/08/2017)
.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o PROCESSO, sem resolução de
mérito, em relação a PEDRO HENRIQUE SCHAHIN e BANCO BMG
S/A com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, bem como JULGO
IMPROCEDENTE o PEDIDO em relação ao BANCO DE CRÉDITO E
VAREJO S/A.
Em razão da sucumbência, CONDENO o AUTOR ao pagamento de
custas, de despesas processuais e de honorários de sucumbência, que fixo
em 5% do valor da causa em favor o advogado do corréu Pedro Henrique
e de 10% da valor da causa em favor do advogado dos Bancos.
Justifico o arbitramento de honorários ao advogado do corréu em valor
aquém do previsto no artigo 85, § 2o do CPC, com base nos princípios da
equidade, proporcionalidade e isonomia que devem ser observados na
fixação da remuneração do advogado.
Com efeito, ausente um decreto condenatório, o arbitramento deve ter
como referência o valor da causa, até mesmo porque ele reflete a
relevância econômica da lide, porém sem que o Juiz se afaste do
princípio maior, qual seja, estabelecer uma remuneração justa (e não uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
punição ao vencido) pelo trabalho desempenhado, vedada a fixação da
remuneração em valor irrisório (§ 8o) ou que enseje autêntico
enriquecimento sem causa.
No caso em questão, os honorários do advogado dos Bancos foram
fixados dentro do percentual mínimo, com base no valor da causa. Seria
incompatível o arbitramento de igual remuneração ao advogado do
corréu, seja porque houve acolhimento da preliminar de ilegitimidade
(não se apreciou o mérito da ação em relação a ele) seja porque foi
incumbido da defesa de apenas um dos requeridos.
Por fim, o elevadíssimo valor da causa não serve isoladamente de
justifica para o arbitramento do honorários acima dos limites fixados para
a justa remuneração, não obstante a excelência dos arrazoados das
contestações, tendo em vista que a lide teve julgamento antecipado e o
trabalho porventura exigido em grau de recurso permite a majoração dos
honorários para a remuneração para o serviço prestado após a sentença.
Publique-se e intimem-se”
Contra referida decisão, as partes ofereceram embargos
de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, pela r. decisão agravada de fls.
29/31 destes autos, que segue:
“Vistos.
1. Págs1067/1068: Defiro a expedição da certidão requerida.
2. Págs.1069/1070: Ante-se as substabelecidas para as futuras
publicações.
3. PEDRO HENRIQUE SCHAHIN ofereceu EMBARGOS de
DECLARAÇÃO da Sentença de pp. 1011/1016 porque omissa quanto à
alegação de prescrição do crédito.
CURRUBIN
HOLDINGS
LTDA
apresentou
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO por considerar contraditório o julgamento antecipado
do mérito da lide, sem prévia oportunidade de produção de provas.
BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A BCV e o BANCO BMG S/A
apresentar EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que passe a constar
de forma expressa a responsabilidade solidária do Sr. Ubirajara, que
ofereceu a caução fidejussória.
Instado a se manifestar nos termos do artigo 1023, § 2o do CPC, o
BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A requereu a manutenção da
Sentença proferida, salientando que a prova oral requerida pela autora é
insuscetível de alteração do cenário processual.
Preliminarmente, observo que o fato de o patrimônio do caucionante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
responder pela execução das verbas de sucumbência não significa que
seja ele parte legítima na ação de conhecimento ou que possa ser
identificado como devedor da obrigação insatisfeita.
Logo, sua integração ao procedimento de cumprimento de sentença faz-
se necessária para assegurar-lhe, desde a intimação para pagamento, o
direito ao contraditório quanto à responsabilização de seu patrimônio
para a satisfação das verbas de sucumbência.
De outra banda, não há que se falar em prescrição do crédito, na medida
em que a ação foi ajuizada dentro do lustro a contar do vencimento dos
títulos.
A demora para que a ação estivesse em termos para a citação não
decorreu de desídia da autora ou de prática de atos procrastinatórios, mas
sim da necessária formalização da caução prévia pela pessoa jurídica
localizada no exterior.
No que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de PEDRO
HENRIQUE SCHAHIN e do BANCO BMG S/A, o inconformismo da
autora tem evidente natureza infringente ao julgado, na medida em que
nada do que consta dos autos, conforme fundamentação da Sentença,é
capaz de justificar a pretendida responsabilização do diretor acionista da
instituição bancária ou o Banco que adquiriu o controle acionário do
antigo Banco Schahin S/A por dívidas que o atual BCV teria assumido
por ocasião da emissão dos referidos certificados.
Se o certificado foi assinado por Pedro enquanto diretor do Banco
Schahin S/A é o último quem responde por eventual obrigação
insatisfeita pelo Fundo.
Quanto ao julgamento do mérito, todavia, a Sentença foi, de fato,
contraditória, na medida em que reconheceu a ausência de prova material
da alegada corresponsabilidade atribuída ao antigo BANCO SCHAHIN
S/A (hoje BCV S/A), sem antes conferir oportunidade para a autora
produzir as provas pertinentes.
Embora a prova documental tenha sido apresentada com a inicial, a
autora desde a emenda à inicial (pp. 562/566) protestou pela produção de
outras provas, dentre elas: a) a comprovação documental de que Pedro
Henrique Schahhin assinou as notas promissórias na qualidade de
representante legal da S&S FINANCE SERVICE LTD (empresa
desvinculada do Banco); b) realização de perícia contábil para verificação
da identificação no balanço do BCV(conta passiva) a escrituração dos
títulos de crédito S&S 0488 e 0489: c) exibição pelo BCV da posição do
fechamento do caixa do Banco Schahin junto ao BACEN nos dias dos
investimentos da autora (17/06/2009 e 23/06/2009).
Nestes termos, conheço e dou PARCIAL PROVIMENTO aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
EMBARGOS de DECLARAÇÃO oferecidos pelo AUTOR para
reconhecer cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide e,
consequentemente, REFORMAR em parte a Sentença de pp. 1011/1016
para DETERMINAR o regular prosseguimento do feito em relação a
BCV S/A, consignando o prazo de 10 dias para as partes especificarem as
provas que ainda pretendem produzir.
Saliento, ainda, que a reforma parcial da Sentença, transforma o
julgamento de pp.1011/1016 em uma decisão interlocutória, que desafia
Agravo de Instrumento.
Intimem-se”.
2. A pretensão recursal da agravante é de provimento
do recurso “para: (i) reformar as decisões agravadas para que o Banco BMG seja
reconhecido como legitimo a ocupar o polo passivo do processo principal; (ii)
reformar as decisões agravadas para que Pedro Henrique Schahin seja reconhecido
como legitimo a ocupar o polo passivo do processo principal; (iii) reforme ainda as
decisões agravadas para que seja o Código de Defesa do Consumidor aplicado ao
caso concreto, sobretudo, a inversão do ônus da prova; (iv) por fim, requer que sejam
diminuídos os honorários de sucumbência arbitrados para R$ 10.000,00 ou outro
valor que Vossas Excelências compreenderem não violar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade”.
3. Reforma-se a r. decisão agravada, para afastar o
julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485,
VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, com relação às partes rés agravadas Banco
BMG S/A e Pedro Henrique Schahin, com determinação de prosseguimento do feito
em seus trâmites legais.
3.1. Adota-se a orientação de que a aferição do
interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações deduzidas pelo demandante.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se
confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum,
conhecida ainda como capacidade para estar em juízo) concerne à pertinência
subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva da ação).Para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil
Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do
original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos
para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à
vista das afirmações do demandante, sem tomarem em conta provas produzidas no
processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de
interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III,
CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
(“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da
nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana Henriques da
Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem
negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem
resolução do mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve
examinar a presença da legitimidade de agir e do interesse processual in statu
assertionis, ou seja, à luz das afirmações das partes, em cognição sumária, sem
que tenha havido instrução da causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto,
será buscado na causa de pedir que é comporta de questões de mérito cujos
soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente dito. A inexistência de
interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de forma negativa ao autora
uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad causamordinária refere-se à
pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à correspondência entre as posições
de autor e réu na relação jurídica processual e às de sujeito ativo e passivo na
relação de direito material. É a legitimação que liga as partes à causa de pedir.
O autor e o réu são as partes principais no processo. Todavia, só serão partes
legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito material que
fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de pedir. (...) Como visto,
não há como negar que o interesse-necessidade e a legitimidade ordinária são
questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram tratadas pelo CPC (art.
485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao julgamento de
mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede sua
classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade
e ao interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de
filtragem e potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do
processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta
desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária utilização de
toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já se encontra em
condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 1o a
317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p.
284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
3.2.
Inicialmente,
anota-se
que
a
questão
da
legitimidade das partes deve ser aferida, em conformidade com a demanda em
exame, diante das alegações apresentadas no presente feito, sendo certo que nenhum
dos outros feitos citados pelas partes é idêntico ao presente.
Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, na inicial, a parte autora apelada pleiteia a condenação, solidária, das partes
rés ao pagamento da quantia de R$10.055.403,47, oriunda do inadimplentes dos
títulos nominados de Certificados de Investimentos S&S 0488 e 0489, lastreada em
alegação de era cliente do Banco Schahin S/A, atualmente BCV Banco de Crédito
e Varejo S/A, celebrou negócio jurídico com o mesmo de investimento de Hedge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
Cambial, em 17.06.2009 e 23.06.2009, mediante as quais o Banco Schahin S/A, em
sua sede, emitiu os Certificados de Investimentos em questão, com informação de
que as iniciais “S&S” se referiam a iniciais de sócios majoritários Salin Schahin e
Milton Schahin e com assinatura de um seus principais acionistas, Pedro Henrique
Schahin, com procedimento para iludir o investidor, uma vez que Pedro Henrique
Schahin não tinha poderes para firmar os títulos em nome de S&S Finance Services
Limited, a emitente das cártulas, bem como porque a houve calote e não se tem
notícia de onde estão os recursos aplicados em Certificados de Investimento S&S,
sendo certo que os “banqueiros BCV/BMG se mantêm locupletando-se de recursos
financeiros alheios (os da requerente) entregues em boa-fé”, para aplicação financeira
cambial (S&S), pessoa jurídica que “não tem sede, não tem endereço ou logradouro,
não há dirigentes”.
Não se discute que Banco BMG S/A e o BCV Banco
de Crédito e Varejo S/A são pessoas jurídicas distintas, embora o segundo seja
controlado pela primeiro. Bem como que o sócio tem personalidade jurídica diferente
da sociedade jurídica, cujo quadro social integra.
Entretanto, esses fatos são irrelevantes, na espécie, para
aferição da legitimidade das partes, considerando os termos da inicial oferecida, uma
vez que as alegações da parte autora não compreendem uma simples ação de
cobrança de débito de título de crédito inadimplido, mas sim da responsabilidade das
partes rés pelo pagamento da dívida, em hipótese muito diversa, com invocação da
teoria da aparência, por ter sido adotado procedimentos iludir o aplicador,
compreendendo emissão de título, com assinatura da parte ré pessoa física Pedro
Henrique Schahin que não tinha poderes e em nome de pessoa jurídica que “não tem
sede, não tem endereço ou logradouro, não há dirigentes”, dentro da sede de
instituição financeira Banco Schahin S/A, posteriormente denominado BCV Banco
de Crédito e Varejo S/A, seguido de calote e locupletamento pelos bancos réus,
inclusive Banco BMG S/A, que adquiriu o Grupo Schahin, dos recursos financeiros
aplicados pela parte autora de boa-fé.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do
afirmado na pretensão, visto que existe, em tese, responsabilidade, pessoal, pela
obrigação: (a) da entidade que assina declaração cambial, sem poderes; (b) da pessoa
jurídica que permite a emissão de títulos em nome de outra pessoa jurídica, dentro de
seus estabelecimento, por aplicação da teoria da aparência; e (c) da pessoa que se
locupleta com dinheiro proveniente de calote.
A existência dos direitos pleiteados pela parte autora
envolve o mérito da demanda.
Destarte, de rigor, a reforma da r. decisão agravada,
para afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com
base no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, com relação às partes rés
agravadas Banco BMG S/A e Pedro Henrique Schahin, com determinação de
prosseguimento do feito em seus trâmites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
4. Rejeita-se a alegação de não conhecimento do
recurso quanto ao pedido de aplicação do CDC ao caso dos autos, por não ser
hipótese enquadrada no art. 1.015, CPC/2015.
Conforme a tese firmada pela Corte Especial do Eg.
STJ, no julgamento efetivado nos termos do art. 1.036, caput, CPC/2015 dos REsp
1696396/MT e 1704520/MT, relatados pela Min. Nancy Andrighi, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos ao cabimento do
agravo de instrumento, sob a égide do CPC/2015: “O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”.
Sendo assim, é de se reconhecer admissível a
interposição de agravo de instrumento contra decisão que afastou a aplicação do
CDC ao caso dos autos, pelo princípio da taxatividade mitigada, e inutilidade da
discussão de referida matéria em eventual recurso de apelação interposto pela parte
vencida.
5. A relação contratual entre as partes, em que intervém
a parte autora, sociedade empresária, não está subordinada ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
“Tratando-se de financiamento obtido por empresário,
destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo
qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de
consumo. Inaplicação no caso do Código de Defesa do Consumidor. Recurso
especial não conhecido." (REsp 218.505/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO,
DJ 14.02.2000).
Disto decorre que a relação jurídica entre as partes,
objeto da ação, que intervém a parte autora, sociedade empresária, não é de consumo,
visto que tem como destinação ao incremento da atividade negocial da empresa
contratante.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo
as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos bancários para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique na nulidade do contrato.
6. Reforma-se a r. decisão agravada, para determinar a
inversão do ônus da prova, quanto à exibição de prova documental de que a parte ré
Pedro Henrique Schahin tinha poderes para emitir título em nome de S&S, ao
próprio réu pessoal física, quanto ao destino do capital investido pela parte autora, às
partes rés instituição financeiras.
Considerando as peculiaridades do caso, ante a
impossibilidade da parte autora de provar suas alegações de que a parte ré Pedro
Henrique Schahin não tinha poderes para emitir títulos em nome de S&S, bem de
produzir prova documental do destino do capital entregue ao Banco Schahin S/A
para investir no título da empresa em questão, é de se acolher o pedido de pretensão
de inversão do ônus da prova formulada pela parte autora, lastreada na afirmação de
falta de acesso a documentos internos das partes rés, relativa a esses fatos.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Fredie Didier Jr.: (a)
“A prova diabólica é aquela cuja produção é considerada como impossível ou
muito difícil. Trata-se de “expressão que se encontra na doutrina para fazer
referência àqueles casos em que a prova da veracidade da alegação a respeito de
um fato é extremamente difícil, nenhum meio de prova sendo capaz de permitir
tal demonstração. Um bom exemplo de prova diabólica é de autor da ação de
usucapião especial que teria de fazer prova do fato de não ser proprietário de
nenhum outro imóvel (pressuposto para essa espécie de usucapião). É prova
impossível de ser feita, pois o autor teria de juntar certidões negativas de todos
os cartórios de registro de imóvel do mundo. Outro exemplo de prova diabólica
são os “factos que ocorrem em ambiente fechado ou de acesso restrito”. Há quem use
a expressão para designar a prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato
negativo, Sucede que nem toda prova diabólica se refere à fato negativo basta
pensar, por exemplo, que nem sempre o autor terá acesso à documentação que
corrobora a existência de um vínculo contratual (fato positivo), em sede de ação
revisional. E nem todo fato negativo é impossível de ser provado, demandando
prova diabólica (...) (ex. certidões negativas emitidas pela autoridade fiscal” (“Curso
de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e
Processo de Conhecimento”, v. 1, Ed. JusPodium, 19a ed., 2017, BA, p. 131, o
destaque não consta do original); e (a.2) “O § 1o do art. 373 do CPC, consagra
uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica
do ônus da prova. Trata-se de regra que pode ser aplicada ex officio, em benefício
de qualquer das partes. Mas não pode ser aplicada “para simplesmente compensar a
inércia ou a inatividade processo do litigante inicialmente onerado”. (...) Além dos
pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao
menos pressuposto material. Primeiro pressuposto material prova diabólica. O
§ 1o do art. 373 do CPC autoriza a distribuição do ônus da prova nos casos de
“impossibilidade” ou “excessiva dificuldade de cumprir o encargo”. Essa é a
hipótese clássica da inversão judicial do ônus da prova, reivindicada há muitos
anos pela doutrina e aceita pelos tribunais. (...) Segundo pressuposto material
maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário. Também é possível a
redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revelar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000
se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida
por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus da prova
feito pelo juiz visa à concretização da ideia de que o ônus deve recair sobre
aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir.”
(“Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte
Geral e Processo de Conhecimento”, v. 1, Ed. JusPodium, 19a ed., 2017, BA, p.
143/155, o destaque não consta do original); e (b) Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“Ocorre (refere-se à inversão judicial do ônu da prova) quando a lei permite que o
juiz, ao proferir o julgamento, altere as regrs legais de distribuição do ônus da prova.
É o que se dá no Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 6o, VIII, permite
inverter o ônus da prova em favor do consumidor sempre que, a critério do juiz, for
verossímil e alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência. (...) O CPC traz outra possibilidade de inversão do ônus da
prova, autorizando o juiz a promovê-la “nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção de prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de
modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Trata-se, portanto, do poder atribuído ao juiz de modificar a distribuição do
ônus em razão da excessiva dificuldade da parte que, normalmente, teria de
produzir a prova, ou de maior facilidade que o adversário teria de fazer a prova
do fato contrário. Mas o § 2o do art. 373 adverte que a inversão não deverá
ocorrer se gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja
impossível ou excessivamente difícil.” (“Novo Curso de Direito Processual Civil
Processo de Conhecimento (2a parte) e Procedimentos Especiais”, 12a ed., Saraiva,
2016, SP, p. 32/33, o destaque não consta do original)
7. O recurso está prejudicado com relação à pretensão
relativa à verba honorária arbitrada pela r. decisão agravada.
Com o afastamento do julgamento de extinção do
processo, sem resolução do mérito, com determinação de prosseguimento do feito em
seus trâmites legais, a verba honorária fixada pela r. decisão agravada não mais
subsiste, nem é o momento de seu arbitramento, dado que desconstituída a r. decisão,
que havia julgada extinta a fase de conhecimento com relação à duas partes rés.
8. Em resumo, respeitado o entendimento o MM Juízo
da causa, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida no mais, reformar a
decisão agravada para os fins supra especificados, e julgado prejudicado, em parte,
quanto à pretensão relativa à verba honorária arbitrada pela r. decisão agravada.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso, julgando-o prejudicado, em parte.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Agravo de Instrumento no 2166848-16.2018.8.26.0000